Tribunal: TJSP
Processo: 0096075-58.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307062
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0096075-58.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HOMERO
GONÇALVES FILHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo ajuizado em favor de Homero Gonçalves Filho para que,
mantida no mais, por seus fundamentos, a r. sentença, fique afastada a causa de
aumento de pena atinente ao emprego de arma, em decorrência da entrada em vigor
da Lei no 13.654/18, sem reflexos no quantum de penas fixado. Tendo havido
alteração no julgamento, comunique-se, pela Secretaria, o teor da presente decisão ao
Juízo das Execuções Criminais, nos termos da Portaria no 05/2016, da Presidência da
Seção de Direito Criminal desta Corte. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0096075-58.2017.8.26.0050 -Voto no 39.527
2
Apelação Criminal no 0096075-58.2017.8.26.0050
Comarca de São Paulo 16a Vara Criminal Central
MMa. Juíza dra. Ana Lúcia Fernandes Queiroga
Apelante: Homero Gonçalves Filho
Apelada: Justiça Pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
VOTO No 39.527
APELAÇÃO
CRIMINAL

PLEITO
DEFENSIVO DE ABSOLVIÇÃO DO
APELANTE, POR INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS A INCRIMINÁ-LO. TESES
SUPLETIVAS
DE
FIXAÇÃO
DAS
REPRIMENDAS
BÁSICAS
NOS
PATAMARES
MÍNIMOS;
DE
ESTABELECIMENTO
DO
REGIME
PRISIONAL DIVERSO DO FECHADO
PARA O CUMPRIMENTO DA SANÇÃO
CORPORAL.
CONDENAÇÃO ESTRIBADA NO ART.
157, § 2o, I E II, DO CP.
CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO
A INCRIMINAR O APELANTE NA
FORMA RECEPCIONADA NO ÉDITO
MONOCRÁTICO.
SITUAÇÃO A ENSEJAR, TODAVIA, O
AFASTAMENTO
DA
CAUSA
DE
AUMENTO ATINENTE AO EMPREGO
DE ARMA, EM DECORRÊNCIA DA
ENTRADA EM VIGOR DA LEI No
13.654/18,
SEM
REFLEXOS
NAS
REPRIMENDAS FIXADAS.
Recurso
parcialmente
provido,
com
determinação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0096075-58.2017.8.26.0050 -Voto no 39.527
3
1
Trata-se de apelação interposta em favor de
Homero Gonçalves Filho, que foi condenado ao cumprimento de pena
corporal de seis anos e oito meses de reclusão, em regime prisional
inicial fechado, mais o pagamento de dezesseis dias-multa, fixados no
piso mínimo, por infração aos ditames do artigo 157, § 2o, I e II, do
Código Penal, sendo absolvido da imputação da prática do delito
previsto no artigo 244-B, da Lei 8.069/90, com fulcro no artigo 386, VII,
do Código de Processo Penal (fls. 186/195).
Postula a Defesa a absolvição do apelante, por
insuficiência de provas a incriminá-lo, ao argumento de que embora ele
tenha confessado a prática do roubo, não foi produzida prova segura
para fundamentar a condenação, mormente porque “não foi preso na
posse do bem roubado”, estando isolado o “reconhecimento da vítima e
da testemunha” (fl. 219), ressaltando-se que os depoimentos dos
policiais “devem ser avaliados com cautela, na medida em que
autoridades tendem a apresentar versões que atestem a eficiência dos
trabalhos que realizaram por ocasião do flagrante” (fl. 220).
Supletivamente requer a fixação das penas nos patamares mínimos,
alegando que o argumento utilizado para majora-las é inidôneo, vez que
o fato do ofendido ter sofrido lesões corporais constitui circunstância
elementar do próprio tipo penal, daí porque não se presta para tal fim; o
estabelecimento de regime prisional inicial menos gravoso que o
fechado, asseverando que a gravidade em abstrato do delito e/ou a
opinião pessoal do julgador não podem, por si só, fundamentar a fixação
de regime prisional diverso daquele previsto em lei, a teor do que
dispõem as Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0096075-58.2017.8.26.0050 -Voto no 39.527
4
218/225).
O recurso foi contrarrazoado pela doutora Promotora
de Justiça, que pretende o seu desprovimento, e a manutenção da r.
sentença, reiterando suas alegações finais antes ofertadas (fls. 229/238).
E a D. Procuradoria de Justiça, em r. parecer da lavra
do doutor Jurandir José dos Santos, também se pronunciou pelo
desprovimento do apelo (fls. 256/260).
Este, em síntese, é o relatório.
2 No caso vertente, há que se dar parcial provimento
ao recurso defensivo.
A materialidade não foi objeto de questionamento
recursal, e se mostra devidamente comprovada nos autos.
Já a coautoria do apelante, a sua vez, também é certa.
Na Delegacia permaneceu silente, nada alegando em
sua defesa (fl. 13).
Em Juízo confessou a prática do roubo em questão,
asseverando que juntamente com outros três indivíduos abordou a vítima
armado com uma faca. Disse que após a agredirem subtraíram dela o
celular, acrescentando que, na fuga, encontrou a adolescente, e a utilizou
para não chamar a atenção da polícia, passando a caminhar ao lado da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0096075-58.2017.8.26.0050 -Voto no 39.527
5
mesma. Contou que percebeu que seria abordado, razão pela qual
decidiu livrar-se do aparelho celular para não ser preso em flagrante
(mídia).
E a prova oral é firme em corroborar sua ampla
confissão judicial, fornecendo os necessários elementos de convicção
quanto a responsabilidade penal do imputado.
Nesse diapasão, o ofendido Alessandro Euzébio
Batista reconheceu o apelante como um dos coautores do roubo em
questão, narrando que caminhava com seu colega Victor, quando foram
abordados por um grupo de seis indivíduos, que anunciaram assalto.
Relatou que o réu e outro varão o pressionaram contra a parede, e
passaram a agredi-lo, enquanto uma transexual que integrava o grupo o
ameaçou com uma faca. Disse que Victor conseguiu fugir, asseverando
que também tentou escapar, fato que irritou o acusado, que passou a
esganá-lo, enquanto a transexual o agrediu com o cabo da faca, na
cabeça. Afirmou que o réu subtraiu o seu aparelho celular. Contou,
ainda, que tentou perseguir os roubadores, logrando êxito em deter
apenas a adolescente que acompanhava o recorrente, sendo que esse
último acabou sendo preso pela polícia (mídia).
A testemunha Victor Luiz dos Santos, a sua vez,
também reconheceu o imputado como um dos autores do crime,
relatando que estava caminhando com seu amigo Alessandro na via
pública, oportunidade em que foram abordados e agredidos por um
grupo de seis pessoas. Disse que conseguiu se desvencilhar, e que ao
tentar ajudar o ofendido, foi ameaçado pela transexual, que portava uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0096075-58.2017.8.26.0050 -Voto no 39.527
6
faca. Afirmou que ele chegou a ter o celular subtraído. Asseverou,
demais, que tentou perseguir o grupo, que se dividiu, e apenas conseguiu
deter a adolescente, ao passo que o réu foi preso pela polícia (mídia).
Já o policial militar Agnaldo de Oliveira da Silva
afirmou que realizava patrulhamento rotineiro, com seu parceiro, quando
foram informados do caso pelo COPOM. Declarou que chegando ao
local encontrou o réu e a adolescente detidos pelos ofendidos, que
narraram as circunstâncias do roubo, asseverando que outros indivíduos
igualmente teriam participado do delito. Disse que houve subtração de
aparelho celular de uma das vítimas, que não foi recuperado,
acrescentando que o acusado, na ocasião, negou a prática delitiva
(mídia).
Tal quadro probatório, pois, é mais do que indicativo
da responsabilidade penal do recorrente pela prática do roubo em
apreço, notadamente pelas declarações do ofendido e da testemunha
Victor, que relataram, pormenorizadamente, as circunstâncias do crime,
discorrendo sobre o evento de forma clara e coesa, tendo sido
categóricos em reconhecer, em Juízo, sob o crivo do contraditório e o
manto da ampla defesa, o apelante, sem nenhuma dúvida, como sendo
um dos roubadores, respaldados seus relatos, ainda, no depoimento do
miliciano Agnaldo, não existindo nenhum indício de que quaisquer dos
citados tivessem interesse em incriminá-lo falsamente, a teor do que
dispõe o artigo 156, do Código de Processo Penal, o que, somado, a sua
ampla confissão judicial, trás a certeza da sua coautoria no delito em
tela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0096075-58.2017.8.26.0050 -Voto no 39.527
7
Ressalte-se, aliás, que o reconhecimento da vítima em
crimes de roubo é imprescindível para apontar a autoria, sendo que a
respeito da validade de suas palavras, já se pronunciou o extinto
Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo: - “Em crimes contra o
patrimônio, as declarações da vítima merecem toda credibilidade
porque, com raríssimas exceções, a ação dos roubadores é levada a
efeito de maneira dissimulada a fim de evitar a presença de
testemunhas e, além disso, suas palavras são contra pessoa que,
eventualmente, vem a conhecer de um roubo, não se podendo
cogitar de parcialidade” (AC. 1.005.795/0 Rel. Juiz Décio Barretti).
Na mesma seara decide o Colendo Superior Tribunal
de Justiça: - “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
ABSOLVIÇÃO.
REEXAME
DE
MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] 2. Cumpre
ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente
praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a
palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando
narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma
bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando
corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o
reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das
testemunhas colhidos em Juízo”. (AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
09/03/2017, DJe 17/03/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0096075-58.2017.8.26.0050 -Voto no 39.527
8
O mesmo vale para o depoimento do policial,
conforme o Supremo Tribunal Federal: - “O valor do depoimento
testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestado
em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-la
pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão. O depoimento testemunhal do agente policial
somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando se demonstrar, tal como ocorre com as
demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte
e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.”
(HC 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).
Frise-se, por oportuno, que o fato da res não ter sido
encontrada em poder do apelante mostra-se indiferente para o deslinde
do caso, diante do robusto quadro incriminador já citado, observando-se,
demais, que o próprio acusado afirmou ter dispensado o aparelho celular
pertencente a Alessandro, para evitar ser preso em flagrante pelos
policiais militares (mídia), daí porque não vinga assertiva recursal acerca
desse tema (fl. 219).
Assim, sobejamente demonstrada a coautoria do
imputado na prática do roubo em questão, não merece acolhida o pedido
de absolvição por insuficiência probatória.
As penas, todavia, não comportam ajustes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0096075-58.2017.8.26.0050 -Voto no 39.527
9
Isso porque as básicas foram fixadas em 1/4 acima dos
patamares mínimos, de forma amplamente justificada pela MMa. Juíza,
vez que o roubo em questão foi praticado mediante efetiva violência
contra a vítima, que foi estrangulada e atingida na cabeça com o cabo de
uma faca, agressões essas que resultaram nas lesões descritas no laudo
pericial de fls. 172/173 (escoriação em região cervical e edema em
região parietal direita do crânio), o que era necessário, posto que o
apelante estava na companhia de outros cinco agentes, sendo senhor da
situação, tudo a dar conta de que sua conduta, contrariamente ao
afirmado pela Defesa, por óbvio extrapola, em muito, os limites
inerentes ao tipo penal incriminador.
E quanto ao argumento defensivo de que as
circunstâncias acima delineadas não se prestam a exasperação das
reprimendas, já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça: -
“PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CONHECIMENTO DO WRIT. CRIME DE ROUBO MAJORADO.
DOSIMETRIA.
PERSONALIDADE.
AUSÊNCIA
DE
CONDENAÇÃO DEFINITIVA DIVERSA. SÚMULA 444/STJ.
CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. RESTRIÇÃO À LIBERDADE
DA VÍTIMA. MAJORANTE SOBEJANTE. UTILIZAÇÃO NA
PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO
DELITO. PREJUÍZO EXPRESSIVO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA CONSTITUCIONALIDADE
RECONHECIDA
PELO
STF.
QUESTÃO
DECIDIDA
EM
REPERCUSSÃO GERAL. FIXAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0096075-58.2017.8.26.0050 -Voto no 39.527
10
1/6 PELA AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO
CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO. PLEITO DE
AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA.
IMPROCEDÊNCIA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E
PERÍCIA.
AUMENTO
NA
TERCEIRA
FASE
PELAS
MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA E DO CONCURSO
DE AGENTES SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE
MOTIVAÇÃO IDÔNEA. HC NÃO CONHECIDO. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] 4. Ainda que a violência e o prejuízo
material não tenham o condão de justificar, por si sós, o aumento da
pena como consequências do delito, por constituírem, em regra,
fatores comuns à espécie (roubo), enquanto delito patrimonial cuja
prática de violência ou grave ameaça é elementar do tipo,
constituem justificativa válida para o desvalor quando a violência
e/ou o prejuízo se mostrarem expressivos, anormais, desbordando
do caminho razoavelmente utilizado para o crime. [...]”. (HC
176.983/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA,
julgado em 03/09/2015, DJe 23/09/2015)
Com relação a possibilidade de fixação das penas
básicas acima dos patamares mínimos, desde que de forma devidamente
fundamentada pelo julgador, já decidiram os Tribunais Superiores: -
“HABEAS
CORPUS.
CONSTITUCIONAL,
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS.
PENA
SUPERIOR AO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 59 DO
CÓDIGO PENAL. TEORIA UNIFICADORA. REVOLVIMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0096075-58.2017.8.26.0050 -Voto no 39.527
11
DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ATRIBUTOS PESSOAIS.
CONSEQUÊNCIAS. DENEGAR A ORDEM. 1. Indicando o órgão
colegiado regional, soberano na análise da prova, elementos
concretos desfavoráveis ao Paciente, é possível a fixação da pena-
base superior ao mínimo legal, especialmente quando o Impetrante
não demonstra, documentalmente, a impropriedade das conclusões
alcançadas. Precedentes. 2. O habeas corpus não é o meio processual
adequado para a reapreciação de matéria de fato demarcada nas
instâncias originárias nem tampouco para ponderar, em concreto, a
suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de
mérito para a majoração da pena. Precedentes. 3. O legislador
infraconstitucional não quantificou as circunstâncias judiciais,
deixando a critério do julgador a tarefa de encontrar números
suficientes a desestimular o agente e a própria sociedade a
patrocinarem condutas análogas e, simultaneamente, a garantir a
proporcionalidade entre o fato praticado e a pena, pelo que adotou,
no art. 59 do Código Penal, a Teoria Mista, Eclética ou Unificadora.
[...] 5. Ordem denegada”. (STF - HC 107626 SP - Primeira Turma.
Publicação DJe: 20/10/2011. Julgamento: 27/09/2011. Relatora: Min.
CÁRMEN LÚCIA).
Já na segunda fase da dosimetria, observa-se que o
recorrente foi inclusive beneficiado com a indevida compensação levada
a efeito no juízo singular, entre a sua reincidência específica (fl. 160) e a
confissão, embora a primeira prepondere sobre a segunda, nos termos do
artigo 67, do Código Penal, nada havendo a se fazer a respeito, todavia,
à míngua de recurso ministerial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0096075-58.2017.8.26.0050 -Voto no 39.527
12
De outra banda, há que ser afastada a causa de
aumento atinente ao emprego de arma, em decorrência da entrada em
vigor da Lei no 13.654/18, que não mais engloba armas brancas no rol
dos instrumentos que geram a forma qualificada do ilícito, sem reflexos,
contudo, nas penas estabelecidas ao condenado, diante da incidência, na
espécie, da majorante atinente ao concurso de agentes que, por si só,
justifica a majoração das mesmas em 1/3, tal como se deu na sentença, a
teor do que preconiza o art. 157, § 2o, II, do Código Penal.
Por fim, acertada a fixação do regime prisional inicial
fechado, único adequado ao acusado que, a par de ostentar condenação
anterior pelo mesmo crime, voltou a delinquir, praticando delito grave,
em conluio com outros agentes e com emprego de arma branca (faca),
inclusive tendo atacado a vítima de forma violenta, causando-lhe lesões
corporais, tudo a denotar seu dolo e periculosidade exacerbados, e ainda
que não absorveu nenhuma fração da terapêutica penal até aqui aplicada,
a ensejar, assim, necessidade de efetiva e exemplar repressão penal, em
consonância com o disposto no artigo 33, §, “b”, §3o, e 59, ambos do
Estatuto Repressivo.
Sobre o tema, inclusive, já decidiu o Colendo Supremo
Tribunal
Federal:
-“REGIME
PRISIONAL.
ROUBO
DUPLAMENTE QUALIFICADO. PERICULOSIDADE. 1. A pena
imposta (5 anos e 4 meses de reclusão) por si só não gera direito ao
regime semi-aberto, podendo o magistrado, em ato decisório
motivado, impor o regime mais gravoso quando verificada a maior
culpabilidade e periculosidade do agente. Interpretação dos arts. 33,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0096075-58.2017.8.26.0050 -Voto no 39.527
13
§ 3o e 59 do Código Penal. HC indeferido”. (HC 84.304/SP, Rel. Min.
Ellen Gracie).
Não é de outra forma o entendimento fixado também
naquela Corte Superior quanto a periculosidade dos agentes, a gravidade
do crime e as circunstâncias de seu cometimento justificarem o regime
prisional mais gravoso: - “1. Habeas Corpus. 2. Condenação pela
prática de crime de roubo tipificado no art. 157, § 2o, I e II do
Código Penal. 3. Regime inicial fechado. 4. Alegação de
incompatibilidade entre o regime fixado e a pena imposta. 5. A
periculosidade do agente, a gravidade do delito e as circunstâncias
de sua prática justificam a reprimenda mais severa. 6.
Inaplicabilidade das Súmulas nos. 718 e 719 do STF. 7. Ordem
denegada” (HC 84.974/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa).
E quanto a possibilidade de estabelecimento do regime
prisional fechado ao reincidente específico, manifestou-se recentemente
o Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO EM HABEAS
CORPUS. ROUBO SIMPLES. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
MANUTENÇÃO
DA
PRISÃO
PROVISÓRIA.
FUNDAMENTAÇÃO.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REGIME
INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO. REGIME FECHADO FIXADO
EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. (...). 3. O regime
inicial de cumprimento pena pode ser agravado, com fundamento na
reincidência específica do agente. Precedentes (...)” (RHC: 89987 MG

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0096075-58.2017.8.26.0050 -Voto no 39.527
14
2017/0250915-7, Rel. Min SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, j. 01/03/2018,
p. 12/03/2018).
Ressalte-se, aliás, que tal fixação foi devidamente
embasada na gravidade concreta do crime praticado pelo acusado, o que
vai ao encontro do quanto estabelecido no verbete no 440, da Súmula do
Superior Tribunal de Justiça, e nos verbetes nos 718 e 719, da Súmula do
Supremo Tribunal Federal.
Isto posto, dá-se parcial provimento ao apelo ajuizado
em favor de Homero Gonçalves Filho para que, mantida no mais, por
seus fundamentos, a r. sentença, fique afastada a causa de aumento de
pena atinente ao emprego de arma, em decorrência da entrada em vigor
da Lei no 13.654/18, sem reflexos no quantum de penas fixado. Tendo
havido alteração no julgamento, comunique-se, pela Secretaria, o
teor da presente decisão ao Juízo das Execuções Criminais, nos
termos da Portaria no 05/2016, da Presidência da Seção de Direito
Criminal desta Corte.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator